Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717957-77.2019.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G,H DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 42251687, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42968932, observa-se que a embargante pretende agregar efeito infringente ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 13:10:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora